Tribunal: TJES
Processo: 0013946-23.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013946-23.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA. e outros (3)
APELADO: TEREZA ROSA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJE nº 0013946-23.2018.8.08.0030

Apelantes: BPH Billiton Brasil LTDA, Samarco Mineração S/A, Fundação Renova e Vale S/A

Apelados: Tereza Rosa e Município de Linhares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de quatro recursos de apelação interpostos contra sentença de fls. 811/817 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Tereza Rosa para condenar
os
apelantes ao pagamento de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (fls.
850/873),
a
apelante BHP Billiton Brasil LTDA
pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (a) sua ilegitimidade passiva
por não ter sido a responsável pela construção da Barragem de Fundão;
b) ausência de responsabilidade solidária; (c)
inaplicabilidade da lei ambiental; (d)
que inexiste relação de consumo; (
e
)
não ocorrência dos danos morais e, eventualmente, que o valor seja reduzido.

A
Samarco Mineração S/A (fls. 876/900)
sustenta,
em resumo:
(
a
) inexistência de relação consumerista; (
b
) por não se tratar de relação de consumo, é cabível a denunciação à lide do Município de Linhares;
(c)
ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; (
d
) não ocorrência do dano moral ou,
subsidiariamente, a
sua redução;
(
e
) os juros de mora devem fluir a partir do seu
arbitramento.

A Fundação Renova
(fls. 904/ 929)
em razões recursais, afirma que: (
a)
inexiste ato ilícito, nexo de causalidade e dano comprovado; (
b
) não ocorreu dano moral
e, eventualmente, que seja reduzido;
(
c
) responsabilidade do Município de Linhares; e, (
d
) se mantido o dano moral, deve ser acrescida à verba a variação da taxa SELIC.

P
or fim,
a apelante Vale S/A (fls. 933/ 949) defende
, em síntese, (
a
) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; (
b
) inexistência de nexo causal; (
c
) ocorrência de ato de terceiro; (
d
) ausência do dano moral ou necessidade de sua redução.

Contrarrazões apresentadas por Tereza Rosa às fls. 952/955 e pelo Município de Linhares às fls. 956/966.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
0
5
de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA 13/09/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BHP BILLINTON BRASIL LTDA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA
E
VALE S/A
, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as ora Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), afastou o pedido de denunciação à lide em relação ao Município de Linhares e concluiu pela ausência de responsabilização do referido ente municipal.

Inicialmente, registro que, por indisponibilidade do sistema PJE, não foi possível inserir o voto escrito que ora profiro, razão pela qual solicito à taquigrafia a inserção deste para os devidos fins.

Iniciado o julgamento na sessão do dia 30 de agosto de 2022, a
Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
votou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva apresentada por BHP Billiton Brasil LTDA e, no mérito, examinou conjuntamente os recursos apresentados por Samarco Mineração S/A, Fundação Renova e Vale S/A, dando parcial provimento aos apelos para minorar a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Em sequência, o Eminente Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio acompanhou o voto da Eminente Relatoria.

Após, o
Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
inaugurou a divergência no tocante ao valor da indenização por danos morais, para indicar que esta Primeira Câmara Cível decidiu recurso que guarda similitude fática com os presentes autos, ocasião em que, naquela oportunidade, fora fixada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação aos demais pontos, acompanhou integralmente a Eminente Desembargadora Relatora.

Em seguida, o
Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima
, como Presidente desta Primeira Câmara Cível, em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, convocou-me para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside apenas no valor

da indenização por danos morais em decorrência do alegado alagamento em sua residência devido à construção de um barramento provisório. Ademais, para além desse ponto, também irei me manifestar sobre a questão apontada pelas causídicas na sessão do dia 30 de agosto de 2022 sobre a responsabilidade solidária do Município de Linhares em relação aos ora Apelantes, integrantes do polo passivo da demanda de origem.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo por bem acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

Isso porque, em uma análise dos autos, nota-se que, não obstante o infortúnio causado, os Apelados apresentaram apenas algumas fotos que indicam que foram atingidos apenas na área externa de sua casa, o que não culminou com consequências mais graves, tal como deslocamento para outro local ou, ainda, outras repercussões que poderiam ocasionar um perigo à incolumidade física e psíquica em decorrência das fortes chuvas.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, entretanto, no caso sob exame, a partir dos elementos de prova trazido pelos Apelados, consubstanciados somente em fotografias do local alagado, deve haver a fixação no patamar apontado pela Eminente Desembargadora Relatora.

Nesses termos, considerando que no quadro fático não foi apontada repercussão tamanha que ensejasse graves danos à honra, ao sentimento interno e ao ânimo psíquico, entendo por bem acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora, reservando-me, todavia, a uma reanálise em posteriores casos análogos que, porventura, venham a ser julgados, observando-se as provas apresentadas.

De outro giro, considerando a questão levantada pelas causídicas na sustentação oral da sessão do dia 30 de agosto de 2022, reforçando o que também foi apresentado pela Apelante Fundação Renova às fls. 924/926, deve-se examinar a responsabilização do município para arcar com o valor da condenação.

Verifica-se que o juízo
a quo
entendeu por julgar improcedente o pedido indenizatório contra Município de Linhares, ora Apelado, sob o argumento de que as barragens de contenção só foram construídas para impedir a contaminação da Lagoa Juparanã, risco este ocasionado prefacialmente por ocasião do vazamento do rejeito de minério da mineradora Samarco S/A.

Os Apelantes, por seu turno, defendem que os alegados danos decorreram de ordens judiciais proferidas na Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, proposta pelo referido ente público, para a construção da barragem emergencial.

Entretanto, sem razão os argumentos dos Apelantes, devendo ser mantido incólume também o entendimento da Eminente Desembargadora Relatora, pois os efeitos colaterais ocasionados pela construção do barramento decorreram exclusivamente do rompimento anterior da barragem que resultou no derramamento do rejeito de minério para o Rio Doce.

Ademais, o fato de ter sido ajuizada a Ação Civil Pública demonstra a atuação do Município Apelado para preservação da lagoa da região, tendo o juiz daquela demanda fixado o entendimento de que a Samarco S/A, ora Apelante, seria responsável pela execução do barramento.

Diante do fato de que os alegados danos decorreram de chuva volumosa, nem sequer se pode aventar o nexo de causalidade entre a alegada conduta do ente público - o qual ajuizou a demanda para preservação ambiental - com os danos descritos na exordial, os quais, frise-se, advieram de uma situação anterior oriunda da contaminação do Rio Doce pela mineradora.

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente e E. Pares, respeitosamente, acompanho o voto de relatória, no entanto,apresento divergência com relação aos valores fixados por dano moral. Desta forma, indico o valor de R$ 10.000,00 a titulo de dano moral, com base no precedente desta Cãmara, apelação civel nº0004650-74.2018.8.08.0030, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr.

Respeitosamente, e como penso.

Acompanhar. Sessão Dia 30/08/2022.

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por BHP Billiton Brasil S/A:

Em suas razões, a apelante BHP Biliton Brasil S/A alega que é ilegítima para integrar o polo passivo da ação, vez que não é a proprietária da Barragem da Samarco e não foi a responsável pela sua construção.

Sobre a questão, tenho que o fundamento invocado como preliminar de ilegitimidade passiva está ligado ao mérito da causa.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

Mérito:

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores.

Por conta do desastre, as apelantes firmaram um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TAC nº 205/2015), no qual comprometeram-se a adotar uma série de obrigações voltadas à recomposição dos danos ambientais e indenizações das vítimas atingidas.

O desastre ambientou, em razão da onda de dejetos, gerou risco a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

A Defesa Civil do Município de Sooretama, por seu turno, após estudo das condições da região, constatou que o alagamento e, via de consequência, o prejuízo à habitabilidade dos imóveis, decorreu do transbordamento do barramento de Rio Pequeno, sendo possível, então, concluir com os danos discutidos no presente processo tem vinculo, ainda que indireto, com evento de Mariana.

Desta forma, resta claro que o objeto da ação relaciona-se com o dano ambiental decorrente do evento de Fundão, impondo, portanto, a responsabilidade objetiva, firmada na teoria do risco integral, o que, a teor dos artigos 3º, III, 4º, VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, conduz à obrigação solidária da reparação dos prejuízos a todos os atores envolvidos, direta ou indiretamente.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: 1. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 2. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CONCEITO AMPLIADO DE CONSUMIDOR. BYSTANDER. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.1. - A responsabilidade da apelante é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco integral. O art. 225, §3º, da Constituição Federal, estabelece que As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados enquanto o art. 14, §1º da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevê que Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 2.2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em padrão decisório qualificado e vinculante, sob o Tema n. 707, que a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2.3. - No caso, ficou provado que em razão da impossibilidade de exercer a atividade agrícola, decorrente da contaminação das águas do Rio Doce por dejetos de mineração que para ele escoaram em consequência do rompimento da barragem que a ré mantinha em Mariana-MG, a autora sofreu danos materiais e morais devendo, pois, ser indenizada. 2.4. - Já foi assentado em respeitáveis precedentes por este egrégio Tribunal de Justiça que A suspensão do abastecimento de água gera, por si só, dano moral in re ipsa , sendo necessário, apenas, a comprovação pela parte de que reside no local que fora afetado pelas medidas de suspensão. Precedentes do e. TJES (Apelação cível n. 0013824-78.2016.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 24-01-2022, data da publicação: 09-02-2022) e que Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nos mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante (Apelação cível n. 0001489-56.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 23-02-2021, data da publicação no Diário: 16-04-2021). 2.5. - O valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença como indenização por dano moral afigura-se excessivo. O egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo: A respeito da quantificação do dano moral, fato é que o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais), a título de danos morais para cada autor, é consideravelmente excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e tendo em vista a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito (Apelação cível n. 0000966-44.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 28-05-2021). 3. - Recurso parcialmente provido. Indenização por dano moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160074982, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Salienta-se que, não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apelantes foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação.

A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS SANÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E DESTINADAS À PARTE CONTRÁRIA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e pela FUNDAÇÃO RENOVA, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manute
nção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária. 2. Vale esclarecer que os alagamentos que atingiram a residência dos moradores, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano e executada pela FUNDAÇÃO RENOVA. 3. Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide. 4. O CPC/15, ao tratar sobre as sanções decorrentes da litigância de má-fé e da interposição de embargos declaratórios com cunho protelatório, estabeleceu duas premissas: a primeira, de que a exigibilidade de tais sanções ocorrerá com o trânsito em julgado do pronunciamento que as impôs; a segunda, que o beneficiário destas será a parte contrária (ou, no caso dos embargos, o embargado). Assim, nota-se que a decisão agravada, ao determinar a exigibilidade imediata das sanções, impondo ao agravante seu pagamento em dez dias, sob pena de inclusão em dívida ativa, bem como ao definir como beneficiário o Estado do Espírito Santo (que não é parte na demanda), dissociou-se do regramento imposto ao tema pelo CPC/15, o que evidencia a existência de verossimilhança, quanto a este particular, nos argumentos do recorrente. 5. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021) – G.N.

No entanto, ainda que objetiva a responsabilidade das empresas envolvidas quanto ao dano ambiental, o dano moral, no caso concreto, não é presumível, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento.

É o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. 4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

E, nessa ótica, a apelada demonstrou o efetivo prejuízo sofrido através das fotos acostadas na inicial, sendo possível concluir que o dano causado à sua residência ultrapassou o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada, conviveu com maus cheiros, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada.

Conforme assentado quando da análise do agravo de instrumento nº. 0010656-97.2018.8.08.0030, “’
A condição de permanência dos moradores não deve considerar apenas a situação em que a inundação atinja o interior de suas residências, mas também quando se verificar prejuízo à habitabilidade, quando do comprometimento do acesso ao imóvel, da verificação de eventuais abalos em sua estrutura, da constatação de insalubridade, entre outros fatores, sob o preceito de que’
‘A moradia é direito social reconhecido no art. 6º da Constituição Federal e indissociável do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inc. III, da Magna Carta
.’" (TJES, Classe: Apelação, 021130108471, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017). [...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189002295, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019).

Assim, é possível depreender que, em razão da inundação do entorno de sua casa, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apto a justificar o dano moral.

Todavia, o valor arbitrado pelo magistrado em primeiro grau destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção da apelada nem outro fator que pudesse lhes gerar maior risco, de modo que entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do Código Civil.

Por fim, a despeito dos questionamentos das apelantes, nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, incidindo exclusivamente a taxa Selic.

Diante do exposto,
conheço das apelações e dou-lhes
parcial
provimento
para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a apelada, cujo valor deve ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com índice próprio de correção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. O fundamento invocado como preliminar de ilegitimidade passiva está ligado ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.

2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação;

4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;

5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00;

6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”,
incidindo exclusivamente a taxa Selic;

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.